Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-47.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-47.2023.8.14.0026

APELANTE: MARLENE NUNES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a descontos mensais de R$ 31,00 em benefício previdenciário sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito e autorização para cobrança de anuidade; (ii) estabelecer se os descontos ensejam repetição do indébito; e (iii) determinar se a cobrança indevida sobre benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira deve comprovar, de forma segura e individualizada, a contratação do serviço e a autorização do consumidor para a cobrança impugnada, especialmente em relação de consumo com descontos sobre verba alimentar.

4. Faturas, regulamento genérico e demonstrativos unilaterais não comprovam, por si sós, a manifestação válida de vontade da consumidora nem a ciência expressa quanto à cobrança de anuidade.

5. A ausência de prova da contratação evidencia falha na prestação do serviço e torna indevidos os descontos realizados.

6. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral, diante da natureza alimentar da verba e da vulnerabilidade da consumidora.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ: restituição simples dos descontos realizados até 30/03/2021 e restituição em dobro dos descontos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar os réus à restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de anuidade de cartão de crédito exige prova segura da contratação válida e da autorização informada do consumidor. 2. A ausência de prova individualizada da contratação torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 3. A restituição dos descontos indevidos observa a modulação do STJ, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 373, II, 405, 487, I e II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.04.2011
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800994-47.2023.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE: MARLENE NUNES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATORA: Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARLENE NUNES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, ora apelados.

Em sua petição inicial (
ID 33200681
) MARLENE NUNES DOS SANTOS alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”, no valor mensal de R$ 31,00, afirmando jamais ter contratado ou autorizado o serviço. Requereu gratuidade da justiça, dispensa de audiência de conciliação, tutela de urgência para suspensão dos descontos e abstenção de negativação, inversão do ônus da prova, declaração de inexistência do débito, repetição em dobro e indenização por danos morais de R$ 10.000,00
.

Em contestação de
ID 33200696
, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. suscitaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.; no mérito, sustentaram a regularidade da cobrança de anuidade, a existência de relação jurídica decorrente da utilização de cartão de crédito, a juntada de faturas e regulamento, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral indenizável e a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de
ID 33200769
julgou improcedentes os pedidos relativos aos descontos não prescritos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, por entender comprovada a relação jurídica e a utilização do cartão de crédito, reputando legítima a cobrança de anuidade. Revogou a tutela de urgência de ID 110955168 e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, MARLENE NUNES DOS SANTOS interpôs recurso de apelação no
ID 33200770
, sustentando que a sentença deve ser reformada porque os apelados não teriam comprovado contratação válida, autorização para descontos ou efetiva utilização do cartão de crédito. Alegou falha na prestação do serviço, incidência do CDC, responsabilidade objetiva das instituições financeiras, cabimento da repetição em dobro e configuração de dano moral em razão dos descontos sobre verba previdenciária, requerendo a procedência integral dos pedidos iniciais.

BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões (
IDs 33200776)
, requerendo o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença de improcedência.

Com a remessa do feito à esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da regularidade da cobrança de anuidade de cartão de crédito, da existência de relação jurídica válida entre as partes e, consequentemente, do cabimento da declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

I. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelante MARLENE NUNES DOS SANTOS ajuizou a presente demanda alegando ter identificado desconto em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”, no valor de R$ 31,00, afirmando não ter contratado cartão de crédito, autorizado a cobrança de anuidade ou anuído com qualquer desconto em seus rendimentos.

Os réus/apelados, por sua vez, sustentam a regularidade da cobrança e juntaram documentos que, em tese, indicariam a existência de relação jurídica de cartão de crédito, notadamente faturas e regulamento, constantes dos IDs 33200697 e 33200698, além de documentos societários e de representação processual. A sentença recorrida acolheu a tese defensiva ao concluir que o contrato físico não seria indispensável para comprovar relação envolvendo cartão de crédito, pois a contratação poderia decorrer do desbloqueio, da utilização do cartão e da aceitação das condições gerais, mencionando, ainda, a apresentação de sumário executivo de utilização do cartão de crédito e cláusula relativa à cobrança de anuidade.

Contudo, a controvérsia devolvida a esta instância revisora não se limita à possibilidade abstrata de cobrança de anuidade de cartão de crédito,
mas exige verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar que a autora/apelante efetivamente contratou o produto bancário, foi previamente informada acerca da tarifa e autorizou, de maneira livre, consciente e individualizada, a incidência do encargo impugnado.

Pois bem, em relações de consumo, especialmente quando o consumidor nega a contratação e impugna descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, compete ao fornecedor demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 6º, VIII, do CDC. Trata-se de consequência da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, que não detém acesso aos sistemas internos, aos registros de contratação, aos mecanismos de validação e aos documentos mantidos pela instituição financeira.

A cobrança de anuidade de cartão de crédito, embora juridicamente possível quando decorrente de contratação válida e regularmente informada, pressupõe prova segura da existência da relação jurídica e da ciência do consumidor quanto ao encargo
. Assim, a licitude abstrata da tarifa não basta para legitimar a cobrança no caso concreto, pois o ponto central reside em saber se houve contratação válida, disponibilização efetiva do serviço e autorização informada por parte da apelante.

É preciso enfatizar que o simples uso do cartão não constitui, por si só, prova irrefutável de que a contratação tenha sido realizada pela autora, pois o cartão poderia ter sido manuseado por terceiros sem sua ciência ou consentimento. Do mesmo modo, a apresentação de faturas, regulamento genérico ou demonstrativos unilaterais não substitui, necessariamente, a prova individualizada da manifestação de vontade da consumidora, sobretudo quando ausentes elementos seguros de solicitação, adesão, desbloqueio, assinatura física ou eletrônica, gravação, comprovante de entrega ou outro meio idôneo de vinculação da parte autora ao negócio jurídico questionado.

A jurisprudência sedimentada pelo STJ no Tema 1.085, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário, exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas, destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Embora o precedente trate especificamente de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salários, sua ratio decidendi é pertinente ao caso dos autos, na medida em que reafirma a necessidade de autorização prévia do consumidor para legitimar descontos bancários sobre verba de natureza alimentar. Logo, também aqui
não se pode presumir consentimento válido apenas pela existência de lançamento bancário ou pela juntada de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira
.

Assim, a ausência de prova formal, individualizada e segura da contratação evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição financeira não logrou demonstrar, de maneira cabal, a existência do acordo que justificaria os débitos, circunstância que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PROVA MÍNIMA NESSE SENTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONDUTA ABUSIVA DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE AUTORA. - Tratando-se de Relação consumerista e existindo prova mínima do direito alegado pelo consumidor, cabe ao réu/fornecedor fazer prova da contratação dos serviços declarados como não contratados pelo cliente. -
Indevidas a cobrança de “gastos cartão de crédito” quando não comprovada a contratação ou utilização do referido serviço.- A ocorrência de subtração de valores não autorizados na conta corrente da parte demandante, por si só, gera danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor.-
A condenação por danos morais era mesmo necessária, em face da falha na prestação do serviço e ilicitude da conduta do recorrente, sendo de rigor a manutenção do quantum indenizatório, quando fixado de forma razoável e proporcional - Na indenização por danos morais e materiais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ou seja, do início dos descontos (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002776620248150351, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
COBRANÇA DE NUMERÁRIOS DENOMINADOS “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”. AUSÊNCIA DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. LESÃO CONFIGURADA
. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES RETIRADOS. ART. 42, CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DO VERBETE 479 DA SÚMULA DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS, DESPROVIMENTO DO INTERPOSTO PELO DEMANDADO E PARCIAL PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. PRECEDENTES. (TJ-RN - AC: 08008376420228205160, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que os documentos apresentados pelos apelados não se mostram suficientes para comprovar, com a segurança exigida, que a contratação tenha sido realizada pela parte apelante, tampouco que esta tenha anuído expressamente com a cobrança de anuidade questionada. Evidencia-se, assim, má prestação do serviço bancário, devendo a instituição financeira responder pelos efeitos da cobrança indevida.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco. Ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa perquirir se a instituição financeira foi ou não vítima de fraude, pois eventual irregularidade na contratação insere-se no risco da atividade econômica desenvolvida.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos dos serviços por si prestados, de modo que eventuais fraudes praticadas por terceiros, defeitos de validação, falhas de informação ou insuficiência de prova da contratação não afastam a responsabilidade civil dos bancos réus, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

Diante do exposto,
reconheço a invalidade da contratação atribuída à autora/apelante, bem como a ilicitude da cobrança de anuidade de cartão de crédito dela decorrente
, impondo-se a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica impugnada e reconhecer a falha na prestação do serviço, com a consequente análise dos efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da cobrança indevida.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Reconhecida a invalidade da contratação atribuída à autora/apelante e, por consequência, a ilicitude da cobrança de anuidade de cartão de crédito incidente sobre seu benefício previdenciário, impõe-se examinar a pretensão indenizatória por danos morais.

No caso concreto, a configuração do prejuízo extrapatrimonial decorre das circunstâncias efetivamente verificadas nos autos, especialmente porque a cobrança questionada incidiu sobre verba de natureza alimentar, percebida por pessoa que buscou a tutela jurisdicional afirmando viver com rendimentos reduzidos e depender do benefício previdenciário para sua subsistência.

A autora/apelante demonstrou que sofreu desconto em seu benefício sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”, no valor de R$ 31,00, oriundo de relação jurídica cuja contratação válida não foi comprovada pelos réus/apelados. Ainda que o valor unitário não seja elevado, a subtração indevida de quantia incidente sobre benefício previdenciário compromete a segurança financeira mínima da consumidora, que se viu obrigada a suportar cobrança não autorizada, buscar esclarecimentos e ajuizar demanda para cessar os efeitos de relação negada.

O prejuízo moral, portanto, não se extrai de mera presunção abstrata, mas da concreta afetação à tranquilidade, à confiança e à organização financeira da consumidora, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida e da assimetria informacional existente entre pessoa física vulnerável e instituição financeira de grande porte. A cobrança indevida, nesse contexto, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois interfere diretamente em recursos destinados à manutenção ordinária da parte autora.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011) (destaque acrescentado).

Destarte, configurado o dever de indenizar, cumpre examinar o arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor devido a título de indenização por danos morais, verifica-se que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece critérios taxativos para sua quantificação, razão pela qual a fixação deve considerar a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta, a condição econômica das partes, o caráter compensatório da indenização e sua função pedagógica, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, sem representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem configurar sanção desmedida ao ofensor. No presente caso, embora comprovado o prejuízo moral decorrente da cobrança indevida sobre benefício previdenciário, deve-se considerar que o desconto apontado na inicial correspondeu ao valor de R$ 31,00, circunstância que recomenda moderação na fixação da verba compensatória.

Considerando as peculiaridades do caso em análise, a natureza alimentar da verba atingida, a vulnerabilidade da consumidora, o poder econômico das instituições financeiras demandadas, a necessidade de conferir efeito pedagógico à condenação e, ao mesmo tempo, a extensão concreta do prejuízo demonstrado, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000944-72.2014.8.14.0025, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor. Sem que haja prova neste sentido, de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva em desacordo com o histórico mensal de consumo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado e consentâneo tanto com a punição moderada a que deve ser submetida à concessionária como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pelo usuário. (TJ-MT - APL: 00037872920118110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, diante da cobrança indevida incidente sobre benefício previdenciário, da ausência de prova válida da contratação e da concreta perturbação causada à esfera de tranquilidade e segurança financeira da autora/apelante, mostra-se cabível a condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela proporcional à extensão do prejuízo demonstrado e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

III.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Reconhecida a inexistência de contratação válida e, por consequência, a ilicitude da cobrança da rubrica “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados da autora/apelante MARLENE NUNES DOS SANTOS.

No caso dos autos, a parte autora afirmou a existência de descontos indevidos no valor de R$ 31,00, incidentes sobre benefício previdenciário, em razão de anuidade de cartão de crédito cuja contratação não foi validamente comprovada pelos réus/apelados. A documentação constante dos autos indica que tais cobranças tiveram início antes de 2021, havendo registro de cobrança já em março de 2020, com indicação de parcela 07/12, circunstância que evidencia a anterioridade dos descontos em relação ao marco fixado pelo STJ para fins de modulação da repetição em dobro.

Acerca do assunto, o C. STJ fixou entendimento pela desnecessidade de comprovação de má-fé para a repetição dobrada do indébito, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.
Contudo, os efeitos do entendimento foram modulados, de modo que, nas relações jurídicas de natureza privada, a devolução em dobro somente se aplica às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Dessa forma, considerando que os descontos discutidos nestes autos tiveram início em período anterior à publicação do acórdão paradigma, deve ser observada a modulação definida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, os valores indevidamente descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os descontos realizados após 30/03/2021, por incidirem sob a nova orientação firmada pela Corte Especial, devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Portanto, impõe-se o acolhimento parcial do pedido de repetição do indébito, para condenar os réus/apelados à restituição dos valores descontados indevidamente da autora/apelante sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”, observada a seguinte modulação:
repetição simples
quanto aos descontos realizados até 30/03/2021 e
repetição em dobro
quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência dos consectários legais cabíveis.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação contratual, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá da data do efetivo prejuízo (cada desconto indevido), nos termos da Súm. 43/STJ e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ. No que tange ao dano moral, a correção monetária (art. 389, parágrafo único do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARLENE NUNES DOS SANTOS, reformando a sentença recorrida para:

(i) declarar a
inexistência da relação jurídica
referente à cobrança de “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE” impugnada nos autos;

(ii) condenar os réus/apelados à
restituição dos valores indevidamente descontados
, observada a modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que os descontos realizados até 30/03/2021 sejam restituídos de
forma simples

e os descontos posteriores a essa data sejam
restituídos em dobro
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; e

(iii) condenar os réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante da reforma da sentença e da sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, inverto os ônus sucumbenciais e condeno exclusivamente os réus/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora/apelante, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026